Tribunal: TJES
Processo: 5010126-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010126-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX PIMENTA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ao fundamento de que o agravante possui condenação por crime impeditivo à concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, à luz da existência de condenação por crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1º, inciso XVII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, expressamente veda a concessão de comutação de pena a condenados por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consoante o artigo 7º, parágrafo único, do mesmo Decreto, a existência de crime impeditivo impede a concessão da comutação em relação a qualquer outro crime, enquanto não cumpridos dois terços da pena correspondente ao delito impeditivo.

O agravante foi condenado por crimes tipificados nos artigos 129, §13, e 147-B do Código Penal, com expressa aplicação da Lei nº 11.340/2006, em razão de terem sido praticados contra sua então companheira, situação que caracteriza o contexto de violência doméstica.

A decisão de primeiro grau observou corretamente os requisitos legais e a natureza impeditiva dos crimes praticados, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010126-54.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEX PIMENTA DE LIMA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
ALEX PIMENTA DE LIMA
,
em face da decisão (id 14473572 – seq. 350.1), proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de comutação de pena.

Em suas razões (id 14473576 – seq. 366.1), a defesa requer a reforma da decisão para determinar a comutação de pena, com base no artigo 13 do referido Decreto, sob o argumento de que o apenado não possui condenação em delito impeditivo

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu artigo 13, estabelece que será concedida comutação de parte da pena remanescente, na proporção de um quinto, aos condenados a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido, no mínimo, um quinto da pena total, caso não sejam reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

A concessão do benefício,
no entanto,
é vedada em relação a determinados
crimes
,
chamados impeditivos, os quais se encontram elencados no artigo 1º do referido Decreto. Dentre tais hipóteses, destacam-se os crimes hediondos ou equiparados (inciso I), bem como aqueles praticados no contexto de violência doméstica contra mulher (inciso XVII).

Em se tratando de reeducando condenado pela prática de um dos delitos impeditivos, previstos no dispositivo legal em questão, o benefício da comutação a pena, não será concedido, enquanto não cumprida, dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo conforme dispõe o artigo 7°, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/24.

É o caso dos autos, vez que agravante possui condenação no processo de nº 0000524-55.2021.8.08.0036, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, §13, e 147-B, ambos do Código Penal, em conformidade com os preceitos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por terem sido praticados contra sua então companheira.

Cumpre destacar que, conforme devidamente pontuado pelo Juízo
a quo
, a sentença condenatória reconheceu expressamente a aplicação da referida legislação protetiva. Assim, ainda que os crimes perpetrados não estejam expressamente elencados no Decreto Presidencial, foram cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o que, por si só, enseja a exclusão do apenado do rol de beneficiários da comutação de pena, nos termos do próprio Decreto.

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu o benefício, considerando que o reeducando não preencheu todos os requisitos necessário para a concessão da comutação da pena.

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 14540800),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.